Tribunal: TJMT
Processo: 0022254-90.2014.8.11.0002
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
A. L. C. AUTO CENTER LTDA

Número do Protocolo: 81447/2017
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS - EXCLUSÃO DA MULTA CONTRATUAL - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DE UM DOS LITIGANTES - APLICABILIDADE DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15”
O Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que no caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F).
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
A. L. C. AUTO CENTER LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande, nos autos da Ação Monitória, em que o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor no valor de R$ 206.578,64 (duzentos e seis mil e quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), devendo ser excluída a multa contratual de 10%, acrescidos de juros moratórios a partir da citação de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 e correção monetária com base no INPC.
Condenou o município apelante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §3º, II, do CPC.
Em suas razões recursais, o Município de Várzea Grande, afirma que sagrou-se vencedor nos embargos à monitória, tendo como consequência a empresa apelada sido sucumbente na ação, de modo que, pugna pela condenação da autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios.
Assevera que para a correção monetária deve ser aplicado o INPC até 30/06/2009 e após a Taxa Referencial – TR até 25/03/2015, quando da declaração parcial de inconstitucionalidade na ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF, determinando a utilização do IPCA-E.
Requer a reforma parcial da sentença a fim de ser a apelada condenada também em honorários advocatícios, visto sua sucumbência parcial na presente ação e retificação da forma de aplicação da correção monetária pela TR – caderneta de poupança.
Apresentadas contrarrazões pela parte apelada que pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação e condenação aos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC (fls. 246/253).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou em seu parecer pelo provimento do recurso de apelação (fls. 263/264).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande, nos autos da Ação Monitória, em que o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor no valor de R$ 206.578,64 (duzentos e seis mil e quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), devendo ser excluída a multa contratual de 10%, acrescidos de juros moratórios a partir da citação de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 e correção monetária com base no INPC.
Consta nos autos que a autora A.L.C Auto Center Ltda., ajuizou Ação Monitória em desfavor do Município de Várzea Grande, pleiteando o recebimento do valor de R$ 206.578,64 (duzentos e seis mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), acrescidos de juros, correção monetária e multa contratual no importe de 10%, restando atualizado o valor de R$ 318.247,90 (trezentos e dezoito mil duzentos e quarenta e sete reais e noventa centavos). Tal obrigação está de acordo com os títulos de créditos anexados nos autos às fls. 99/187, acompanhados das notas de empenho.
O Município de Várzea Grande apresentou Embargos Monitórios, alegando o excesso de execução dos juros, multa de 10%, bem como confrontando os cálculos, de modo que, requereu a exclusão da multa contratual de 10% e também a redução dos juros de 1% ao mês para 0,5% ao mês, ou seja, 6% ao ano.
O Magistrado Singular proferiu sentença, acolhendo parcialmente procedente o pedido para declarar de pleno direito o título executivo judicial em favor da empresa autora no valor de R$ 206.578,64 (duzentos e seis mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), excluindo a multa contratual de 10% e aplicando os juros moratórios de acordo com à caderneta de poupança e correção monetária pelo INPC.
Pois bem. No tocante a alegação do apelante que deve ser imposto sucumbência à parte autora, tenho que razão não lhe assiste, isso porque a ação monitória foi declarada de pleno direito título executivo judicial em favor da autora, no valor supracitado, devendo ser excluída somente a multa contratual. Dessa forma a apelada decaiu de parte mínima do seu pedido, incidindo no artigo 86, parágrafo único do CPC.
“Art. 86. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Assim, tem-se que assiste razão a parte autora da ação monitória, porque, sem dúvida, ela decaiu em parte mínima dos pedidos dos embargos monitórios, apenas no tocante a multa contratual de 10% que fora excluída, pelo que deve o apelante ser condenado ao pagamento integral do ônus de sucumbência.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - DEMAIS PEDIDOS AFASTADOS - PARTE EMBARGANTE VENCIDA EM MAIOR EXTENSÃO - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA EMBARGANTE - APELO PROVIDO.
Nos termos do artigo 86, Parágrafo único, do CPC, “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
(N.U 1019376-82.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020). (destaquei)

No que diz respeito aos consectários legais, com razão, em parte, o apelante, visto que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que no caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F).
Por fim, a Apelada requereu a fixação de honorários recursais. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente, como é o caso dos autos. Veja-se.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal cujo valor da causa, em agosto de 1999, era de R$ 11.464,06 (onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos). Na sentença, julgaram-se procedentes os embargos, reconhecendo-se a prescrição, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedeça aos parâmetros previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo. Nesse sentido, confiramse: REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019; AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 31/8/2017. III - Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente. Nesse mesmo sentido, confiram-se: AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017 e REsp 1.727.396/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018. IV - A regra prevista no art. 85, §11, do CPC/2015 determina a majoração dos honorários em caso de interposição de recurso voluntário pela parte. No caso dos autos, não houve interposição de recurso (apelação) pelo Estado do Rio Grande do Sul. Houve somente análise da remessa necessária pelo Tribunal a quo, caso em que não se aplica a majoração, que tem como causa a interposição de recurso voluntário. V - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1805646/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020). (destaquei)

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Várzea Grande, para determinar que os juros e correção monetária sejam aplicados de acordo com o Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema 810).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR